Tribunal: STF
Processo: RHC 215496
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio das Petições 52.840/2022-STF e 52.842/2022-STF, subscritas pelo agravante, em causa própria, ele formula os seguintes requerimentos:



    “[...]



    1- Seja ouvido o Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Pirapozinho, Doutor Adriano Camargo Patussi (último Juiz com quem o requerente trabalhou na Comarca de Rosana). 



    2- Seja ouvido o Eminente Magistrado, Doutor Victor Trevizan Cove, a quem o recorrente entregou sua declaração de suspeição em atuar em processos nos quais o promotor de Justiça, Renato Queiros de Lima, atuasse, no início de 2016. 



    3- Seja ouvido o Eminente Magistrado, Doutor Vandickson Emídio Soares, com quem Luis Augusto conversou logo após ser torturado na promotoria de Justiça pelo promotor Renato em 2016 (um ano antes do Dr. Renato realizar a denúncia anônima contra este recorrente, em retaliação) 



    4- Seja ouvido o Doutor, José Salles Filho, Psiquiatra (de Loanda-PR) que atendeu o requerente logo depois que foi torturado na promotoria por Renato Queiroz de Lima, no ano de 2016. 



    5- Seja ouvido o advogado, Dr. Dário Sérgio Rodrigues da Silva, que teve um precatório levantado pelo então Supervisor de Serviços da Comarca de Rosana, João Batista Cruz, que deixou de expedir intimação acerca da chegada dos valores, levantou-os e arquivou o processo. 



    6- Seja ouvida a Advogada, Dra. Chislainne Aparecida Oliveira, que trabalhou informalmente na Promotoria a mando do seu então namorado, Promotor Renato Queiroz de Lima.



    7- Seja ouvida a Policial Civil, Ednilva de Souza que, além de saber que testemunhas contra o recorrente apareciam na Delegacia e saiam em menos de um minuto, afirma que, antes de tudo acontecer contra o recorrente, já havia sido procurado por João Batista Cruz para que armasse um flagrante contra o recorrente, mas ela se negou. 



    8- Por fim, que em nome da Justiça, dos direitos consagrados na Constituição Federal, que devem servir de proteção aos cidadãos contra condutas impróprias do Estado (ou seus Órgãos – Promotor-), clama que a substância prevaleça à forma, que a Constituição Federal tenha aplicação horizontal, que os cidadãos não sejam apenas um número em um processo penal, que mitiga o segundo maior direito garantido pela Constituição, a liberdade, pois, ainda que raros, existem dentro do Poder Estatal pessoas com interesses pessoais em detrimento do dever Público. No mais, sejam os fatos apurados com rigor, pois o cenário é de extrema gravidade e afronta a todo sistema de Justiça Constitucional. Este é meu último ato em vida. Não tenho mais condição de continuar sendo um estorvo para minha família, porquanto vivo dependendo da aposentadoria de minha mãe, professora aposentada à beira de seus 80 anos. Começar a advogar com 55 anos de idade sem ter qualquer reserva e ainda ter de pagar multa penal que chegará a aproximadamente R$ 70.000,00, custaria um alto sacrifício de minha família. Aqui me despeço desta vida.” 



    Decido.



    Depois de julgado o agravo regimental, o requerente formula pedidos que são incompatíveis com a via deste recurso ordinário em habeas corpus.



    Em situações como tais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo dissociado do objeto da causa de pedir. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Pet 8.386/SP e Rcl 36.118/SP, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello; e HC 173.636/RJ e HC 176.847/RJ, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Além disso, embora a defesa tenha interposto agravo regimental contra a decisão que negou provimento ao RHC, ao qual a Segunda Turma do STF negou provimento, o requerente insiste no seu intento de reverter o que foi decidido desde o segundo grau de jurisdição, utilizando-se, desta feita, deste pedido de oitiva de pessoas que supostamente demonstrariam a contaminação da prova testemunhal produzida na instrução criminal.



     



    Assim, o instrumento utilizado pelo requerente é absolutamente inadequado para os fins pretendidos, razão pela qual não deve ser conhecido.



    Ante o exposto, transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, com arquivamento destes autos, independentemente de publicação desta decisão.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator